Tribunal: TJDFT
Processo: 0754147-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0754147-89.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: ORLANDO ALVES FERREIRA CARDOSO AGRAVADO: RUBEM MAURO SILVA RODRIGUES DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ORLANDO ALVES FERREIRA CARDOSO contra decisão proferida pelo d. Juízo da 13a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença n. 0708894-75.2025.8.07.0001, ajuizado em face de DANIEL DUTRA, no qual, após notícia de penhora no rosto dos autos em favor de terceiro credor (RUBEM MAURO SILVA RODRIGUES), o magistrado de origem concluiu pela ciência do exequente acerca da constrição, reputou irregular o recebimento, diretamente em sua conta, da quantia de R$ 25.000,00 a título de entrada de acordo extrajudicial, determinou a expedição de ofício ao Ministério Público para apuração de eventuais ilícitos, condenou o agravante por litigância de má-fé, fixando multa de 2% sobre o valor do cumprimento de sentença em favor do credor da penhora, e ordenou que os pagamentos futuros do acordo fossem realizados exclusivamente em juízo, com transferência dos valores já depositados ao Juízo d. que determinou a penhora, rechaçando a proposta de destinação de apenas 30% das parcelas ao terceiro credor. Em síntese, consignou o Juízo a quo que a conduta do exequente, ao receber a entrada do acordo fora do juízo, após a averbação da penhora e na sequência pedir a desistência do cumprimento de sentença sem renúncia ao crédito, evidenciaria manobra voltada a frustrar o direito do credor com penhora no rosto dos autos, justificando a comunicação ao MP e a aplicação de sanção por má-fé processual. O agravante, em suas razões, sustenta, em apertada síntese, que jamais foi formalmente intimado da penhora no rosto dos autos, limitando-se o cartório a registrar termo na capa do processo, sem publicação específica, de modo que não poderia ser presumida sua ciência inequívoca da constrição. Alega que o acordo foi celebrado em 27/09/2025 e que o pagamento da entrada de R$ 25.000,00, efetuado em 27/10/2025, ocorreu antes da decisão que determinou o depósito das parcelas em juízo, proferida somente em 10/11/2025, de sorte que agiu sob a crença legítima de que poderia receber diretamente o valor ajustado. Invoca precedentes do Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser imprescindível a intimação formal das partes acerca da penhora no rosto dos autos para que se possa falar em ineficácia de pagamentos ao credor originário e em eventual fraude à execução, asseverando que, no caso concreto, não há demonstração robusta de dolo ou intuito de fraudar o credor. Sustenta, ainda, que a multa por litigância de má-fé foi fixada sem observância dos requisitos dos arts. 79 e 80 do CPC e que a expedição de ofício ao Ministério Público lhe causa gravíssimo abalo à honra e à imagem, com risco de instauração de procedimento criminal indevido. Requer, em sede de tutela de urgência recursal, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo, para suspender, de imediato, os efeitos da decisão no ponto em que reconhece a litigância de má-fé, impõe a multa e determina a comunicação ao Ministério Público, até o julgamento definitivo do recurso, mantendo-se, no mais, o curso regular do cumprimento de sentença. O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento encontra disciplina nos arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, do Código de Processo Civil, que autorizam a suspensão da eficácia da decisão recorrida quando, presentes cumulativamente, a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave ou de difícil reparação decorrente da imediata produção de seus efeitos. Trata-se de providência de natureza excepcional, que não se confunde com a mera plausibilidade argumentativa, exigindo demonstração de quadro fático-jurídico suficientemente robusto para justificar a mitigação do princípio da estabilidade das decisões interlocutórias, sob pena de banalização da tutela provisória em sede recursal. No caso concreto, embora o agravante invoque precedentes do e. Superior Tribunal de Justiça que ressaltam a necessidade de intimação formal da penhora no rosto dos autos, a cognição sumária própria deste momento não autoriza reconhecer, de plano, probabilidade qualificada de reforma da decisão, por duas ordens de razões. De um lado, a controvérsia acerca da ciência do exequente sobre a penhora – se apenas informal, decorrente da anotação na capa do processo e do iter procedimental, ou formal, mediante publicação específica – reclama exame acurado do andamento processual e das comunicações realizadas nos autos, com verificação de datas, conteúdos das petições e contexto em que formulado o pedido de desistência da execução. Esse tipo de análise, que supõe cotejo minucioso de documentos e eventual esclarecimento pelo juízo de origem, não se compatibiliza com o juízo perfunctório inerente ao exame do efeito suspensivo, cabendo ser realizado por ocasião do julgamento do mérito do agravo, em cognição exauriente. De outro lado, mesmo admitindo-se que não tenha havido, à época da celebração do acordo e do pagamento da entrada, intimação formal do agravante acerca da penhora, o fato é que a decisão recorrida não se limitou a presumir ciência a partir da mera existência de ícone no sistema, mas fundamentou-se em um conjunto mais amplo de elementos: a lavratura do termo de penhora meses antes, a prática de diversos atos processuais pelo exequente após a constrição, o recebimento de quantia relevante diretamente em sua conta, sem qualquer comunicação ao juízo, a posterior destinação do valor ao pagamento de dívidas pessoais, tornando praticamente inviável a satisfação do crédito penhorado, e, sobretudo, o subsequente pedido de desistência do cumprimento de sentença, sem renúncia ao crédito, formulado justamente após a advertência judicial de que os pagamentos deveriam ser realizados em juízo. Esse conjunto fático, tal como delineado na decisão agravada, é apto, ao menos em tese, a amparar a conclusão de que há indícios suficientes de comportamento incompatível com o dever de lealdade processual, previsto nos arts. 5o e 6o do CPC, e com as hipóteses de litigância de má-fé descritas no art. 80 do mesmo diploma, em especial o uso do processo para objetivo manifestamente ilegal e a prática de ato atentatório à dignidade da Justiça. Não se afasta, em abstrato, a possibilidade de o juiz, diante de um quadro indiciário mais amplo, identificar condutas processuais que extrapolam o mero desconhecimento da constrição, aproximando-se de tentativa consciente de esvaziar o alcance da penhora. Tal distinção fático-jurídica, novamente, não pode ser resolvida de pronto em sede de tutela de urgência recursal, impondo-se aguardar a manifestação da parte agravada e o exame colegiado para que se possa definir, com maior segurança, se no caso concreto houve, de fato, violação dolosa ao sistema de constrição patrimonial e se a sanção por litigância de má-fé se mostra, ao final, cabível e proporcional. No tocante ao risco de dano, cumpre reconhecer que a multa de 2% aplicada por má-fé possui natureza patrimonial plenamente reversível, podendo ser afastada ou reduzida em caso de eventual provimento do agravo, com recomposição do status quo ante. Quanto à expedição de ofício ao Ministério Público, embora se possa admitir que a notícia de fatos em tese ilícitos ao órgão de persecução cause desconforto e natural apreensão ao agravante, não se vislumbra, nesta fase inicial, dano irreparável ou de difícil reparação que imponha o bloqueio imediato da comunicação. A remessa de informações pelo Poder Judiciário ao Ministério Público, quando o magistrado identifica, em tese, elementos que possam configurar ilícito penal, insere-se no âmbito de seu poder-dever institucional, e eventual instauração de procedimento investigatório não implica, por si só, juízo de culpabilidade, nem afasta a possibilidade de arquivamento caso não se confirmem os indícios. A intervenção desta Relatoria para, liminarmente, impedir o envio do ofício demandaria demonstração de manifesta ilegalidade ou abuso na decisão de origem, o que não se evidencia à luz da narrativa dos autos. Ademais, cumpre ponderar que a suspensão, neste momento, da qualificação de má-fé e da comunicação ao Ministério Público poderia ser interpretada como sinalização prematura ao próprio juízo de origem e ao terceiro credor, interferindo, indevidamente, no poder de condução do processo executório e na tutela do crédito que se busca resguardar por meio da penhora. Já as medidas de destinação dos pagamentos futuros em juízo, de transferência de valores ao juízo da penhora e de preservação da efetividade da constrição, como reconhecido pelo próprio agravante ao limitar seu pedido de urgência aos pontos sancionatórios, não se mostram incompatíveis com a continuidade do debate recursal e, por isso, não demandam qualquer intervenção liminar. Nessa moldura, ausente demonstração de probabilidade robusta de provimento do agravo especificamente quanto aos aspectos atacados em sede de tutela de urgência, e não se verificando risco concreto de dano grave ou de difícil reparação que justifique a suspensão imediata da decisão agravada, impõe-se o indeferimento do efeito suspensivo pleiteado, sem prejuízo da análise exauriente da matéria quando do julgamento do mérito recursal. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, II, do CPC, determino a intimação da parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Após, voltem conclusos para julgamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 9 de dezembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator